Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-55.2018.8.11.0051
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001931-55.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ONILTON GONCALVES DE CASTRO - CPF: 502.978.801-87 (APELANTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – PRISÃO REVESTIDA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS – POSSIBILIDADE – NÃO HÁ DANO MORAL – DETENÇÃO EM DELEGACIA POR DUAS HORAS – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º, do art. 37 da CF.

2. A atuação dos agentes estatais, no que diz respeito à efetivação da prisão cautelar, se deu no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação penal, pelo que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, na espécie.

3. No que diz respeito à detenção em Delegacia, posteriormente à absolvição, por estar o mandado de prisão ainda em aberto, de forma indevida, é caso de indenização por danos morais.

4. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ONILTON GONÇALVES DE CASTRO nos autos da Ação Indenizatória que move em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido de danos morais em razão de prisão cautelar e posterior absolvição em grau recursal.

O recorrente, em suas razões recursais alegou em síntese que foi condenado em processo criminal em 21/11/2017, sendo posteriormente absolvido em 06/07/2018.

Afirma que, em 26/08/2018 (portanto após ter sido inocentado), compareceu na Delegacia de Campo Verde para verificar acerca de um furto ocorrido em 2014, que o Apelante foi vítima e que nesta oportunidade os policiais locais verificaram que a prisão do Apelante se encontrava em aberto, tendo o mesmo sido conduzido a uma sala onde ficou detido por aproximadamente 2 (duas) horas enquanto aguardava uma solução por parte dos mencionados agentes.

Alega que diante destes fatos, há dever de indenizar os danos morais sofridos. Dessa forma requereu:
Ante o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e a ele atribuído total provimento para reformar a sentença do juízo ‘a quo’, julgando procedentes os pedidos de condenação de danos morais requerida exordialmente. Por fim, requer a inversão do ônus da sucumbência, por não ter sido a apelante quem deu causa a presente ação.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões recursais ao id. 35622323, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer juntado ao id. 39255998, não vislumbrou interesse público a exigir a manifestação do órgão.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença de improcedência da qual se extrai em síntese:

Portanto, o arcabouço processual não é hábil a demonstrar a ocorrência de erro judiciário e, por conseguinte, o dever de indenizar do Poder Público, de sorte que resultado não resta à lide, senão sua improcedência.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação indenizatória ajuizada por ONILTON GONÇALVES DE CASTRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

CONDENO, ainda, o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, § 3º, do NCPC, dada a concessão da gratuidade de justiça ao próprio.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO, consoante preconiza o art. 1.006, da CNGC/MT.

Conforme mencionado no relatório, o recorrente almeja a reforma do
decisum
para acolher seu pedido de indenização por dano moral, haja vista o sofrimento que alega ter experienciado a partir dos erros da Administração Pública.

Pois bem.

Com efeito, cinge-se o apelo à alegação de ocorrência de ato ilícito que pode ser atribuído à Administração Pública, e que por ter-lhe causado danos de natureza extrapatrimonial deve resultar em indenização por danos morais.

Analisando os autos e os argumentos do apelante, tenho que o recurso merece provimento em parte, pelas razões que passo a expor.

In casu,
há dois atos administrativos atacados, no sentido de responsabilização por danos. São eles: a) a prisão cautelar e posterior absolvição; b) a detenção na Delegacia por aproximadamente duas horas, haja vista o mandado de prisão estar em aberto (de forma indevida).

No que diz respeito ao primeiro deles, não é

o caso de responsabilização por dano moral, uma vez que a Administração Pública agiu em estrito cumprimento do dever legal.

Isso porque, o Apelante foi preso em virtude da suposta prática de delito de atentado violento ao puder e estupro, com a instauração do competente inquérito policial e ação penal que, ao final, foi julgada procedente, tendo sido revertida no 2º grau de jurisdição, com a absolvição do apelante.

Destaco que, em se tratando de prisão cautelar, não há ilegalidade alguma em sua decretação, pois revestida dos pressupostos necessários, e não gera direito algum a indenização. Nesse sentido, trago jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar.
(N.U 1000540-31.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU NÃO LOCALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. LIBERAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO NO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal: a reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), em decorrência de mandado de prisão em aberto em desfavor do autor recorrente, Isaac Soares dos Anjos.
Proferida decisão de prisão cautelar da parte recorrente, para intimação da sentença condenatória pelo crime de furto para o início do cumprimento da pena. Não há comprovação de erro ou de excesso no exercício do poder de polícia, o que afasta o dever de indenizar.
Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000861-88.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Com efeito, a Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, § 6º, preconiza que:

Art. 36 – (...) § 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.
(Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.

O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Ou seja, sendo o Estado o ente mais poderoso dentro de uma sociedade organizada, eis que goza de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, também deve se responsabilizar por todos os riscos que a sua atuação representa aos administrados.

O que se pode apurar, da documentação constante dos autos, é que, efetivamente, não houve erro, culpa ou má-fé por parte dos agentes estatais, uma vez que patente a legalidade da prisão cautelar, tendo o Apelante sido absolvido ao final do processo, com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal. Logo, não há erro da Administração Pública a justificar o pedido indenizatório, seja moral, seja material, em face do Estado (CF, art. 37, § 6º), de modo que não merece reparo a sentença recorrida neste ponto.

No que diz respeito ao segundo ato administrativo atacado, qual seja a alegação de que dias depois de sua absolvição foi à Delegacia e o mandado de prisão ainda estava em aberto, tendo que aguardar por aproximadamente duas horas, entendo ser o caso de responsabilização estatal por dano moral, haja vista a prestação defeituosa do serviço público que fez o recorrente passar por situação de constrangimento.

Neste sentido, veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO
ESTADO
–
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
MANDADO
DE
PRISÃO
– PRIVAÇÃO DA LIBERDADE - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ARBITRADO SUFICIENTE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORE E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STJ E 905 DO STJ - NÃO OBSERVÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal que a
prisão
de forma irregular, ainda que por curto prazo, configura dano moral a ser indenizado pelo
Estado
.

O quantum indenizatório deve se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em contrapartida, evitando o enriquecimento ilícito da parte autora, e refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A atualização monetária está em desacordo com à sistemática do art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo ser reformada a sentença para adotar os índices mencionados nos julgados anteriores, sobretudo o INPC e o IPCA-E, enquanto eles forem capazes de captar o fenômeno inflacionário (Tema 905 -STJ).

(N.U 0000226-35.2008.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO
ESTADO
–
PRISÃO
ILEGAL -
MANDADO
DE
PRISÃO
EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 05 (CINCO) HORAS -
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO
ESTADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A
responsabilidade
civil do
Estado
é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Em razão da falha na prestação dos serviços dos agentes públicos, que não realizaram a atualização do sistema para constar a baixa do
mandado
de
prisão
que não mais subsistia e que gerou o encarceramento do autor de forma ilegal, enseja a
responsabilidade
do
Estado
de Mato Grosso em indenizar.
3. A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 6.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o tempo em que o magistrado ficou preso (05 horas).

4. Recurso desprovido.

(N.U 1002949-61.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO
ESTADO
–
PRISÃO
ILEGAL EXECUTADA APÓS EXTINTA A PUNIBILIDADE -
MANDADO
DE
PRISÃO
EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE –
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO
ESTADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
responsabilidade
civil do
Estado
é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a
prisão
indevida do autor, resta configurado a
responsabilidade
do
Estado
a indenizar a título de dano moral.

3. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para cada Apelante, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ, o que foi seguido pela sentença de 1º grau. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0006265-27.2014.8.11.0040, YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
RESPONSABILIDADE
CIVIL –
PRISÃO
ILEGAL – 24 HORAS DETIDO -
MANDADO
DE
PRISÃO
EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE –
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO
ESTADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO - VALOR FIXADOR EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A
responsabilidade
civil do
Estado
é objetiva, de maneira que para a sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a
prisão
indevida do autor, resta configurada a
responsabilidade
do
Estado
de indenizar por dano moral.
3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido.

(N.U 1000703-97.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Como se vê, o fato de ter passado algumas horas na Delegacia enquanto os agentes confirmavam as informações acerca do mandado de prisão que se encontrava “em aberto” de forma indevida, causa angústia, constrangimento, violando os atributos personalíssimos do recorrente, que já havia sido absolvido no processo em questão.

Trata-se de verdadeira falha do serviço público, de forma que neste caso, entendo que deve haver a responsabilização objetiva por dano moral do Estado.

Tendo por parâmetro os julgados desta Corte, anteriormente mencionados, entendo ser razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização de dano moral, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo com as circunstâncias em que o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora e correção monetária deverão observar os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e 910 do STJ.

Ante ao exposto
,
dou provimento em parte ao recurso,
para reformar a sentença e condenar o apelado em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Diante do provimento parcial, inverto a sucumbência e fixo os honorários em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022